Tribunal: TJDFT
Processo: 0715957-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CÁLCULOS. CONTADORIA. ERRO. MERA ALEGAÇÃO. NECESSIDADE DE INDICAR O SEU EVENTUAL DESACERTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. No caso, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da decisão, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório.
2. O inconformismo da agravante manifestado de forma genérica não se revela apto a desconstituir os cálculos produzidos por órgão auxiliar do juízo. A este respeito, esta e. Turma já decidiu que “[...] a Contadoria Judicial qualifica-se como órgão auxiliar da justiça, dotado de conhecimento técnico e isenção processual, de sorte que os cálculos por ela elaborados revestem-se da presunção de legitimidade e exatidão, não sendo possível infirmá-los mediante impugnação genérica e desprovida de elementos mínimos a indicar o seu eventual desacerto” (Acórdão 1400785, 07315662220218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022).
3. Com relação ao pedido de condenação da agravante ao pagamento da multa, por litigância de má-fé, esta não procede, pois o agravante litigou no limite da defesa dos direitos que entende possuir.
4. Recurso conhecido e não provido.